Tribunal: TJSP
Processo: 1003975-16.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. V. aresto que negou provimento ao apelo interposto pela ora recorrente, mantida na íntegra a r. sentença que a condenou a pagar gratificação executiva, nos termos do artigo 10, da Lei Municipal de Rio Claro no 2.784/95; incentivo financeiro, de acordo com a Portaria n. 459/2012; e adicional de insalubridade à ordem de 20%.
1. Alegação de que presente omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. V. aresto que negou provimento ao apelo interposto pela ora recorrente, mantida na íntegra a r. sentença que a condenou a pagar gratificação executiva, nos termos do artigo 10, da Lei Municipal de Rio Claro no 2.784/95; incentivo financeiro, de acordo com a Portaria n. 459/2012; e adicional de insalubridade à ordem de 20%.
1. Alegação de que presente omissão quanto ao termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade, defendendo que o 'dies a quo' seja a data de elaboração do laudo pericial. Descabimento. Laudo pericial que atestou que a exposição da autora-recorrida aos agentes insalubres de grau médio (20%) sempre esteve presente.
Sentença que já determinava o pagamento do adicional a partir da posse, 'decisum' este confirmado na integralidade pelo v. aresto ora embargado.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados.